Tribunal: TJMT
Processo: 1024393-91.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024393-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.611.835/0001-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATRASO NÃO OCORRIDO POR CULPA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do
stay period
, consoante as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEM S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, prorrogou o prazo de blindagem da empresa até o dia 16.03.2021, mantendo a suspensão de todas as execuções e ações contra os devedores, com a consequente manutenção dos bens gravados com alienação fiduciária na posse da recuperanda.

Para tanto, afirma o agravante que a prorrogação do prazo de blindagem dos bens e de suspensão das ações e execuções da empresa recuperanda é vedado pela própria lei de regência.

Alega que o artigo 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005, estabelece que o prazo de suspensão não excederá em nenhuma hipótese os 180 dias corridos após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Aduz que a referida decisão lhe causa grande prejuízo, no instante em que o impossibilita de reaver seus créditos, além de manter os bens gravados com alienação fiduciária na posse da agravada, sem qualquer comprovação da essencialidade dos bens em questão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id nº 75679976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021